Tribunal: TJDFT
Processo: 0727181-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar a ré M. C. N. pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e do crime previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, à pena de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, e absolver os réus J. F. N. e E. C. S., nos termos do artigo 386, VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a suficiência das provas para fins de condenação pelo crime de tráfico de drogas e crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; (ii) se é aplicável o princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas; e, (iii) a aplicabilidade do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) na hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se as provas produzidas nos autos, incluindo depoimentos dos policiais e laudos periciais, são harmônicas e conclusivas quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico de drogas e do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, mantém-se a condenação, mormente quando a ré é presa em flagrante delito com apreensão de porções de cocaína e de arma de fogo.
4. Não há falar em desclassificação do crime para o delito de porte para uso previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 quando a ré pratica a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, nas modalidades “trazer consigo e ter em depósito” drogas e a prova produzida comprova a comercialização e a difusão ilícita e não apenas a posse para uso da droga, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida.
5. Não incide o princípio da insignificância no crime de tráfico de drogas, ainda que a quantidade do entorpecente apreendida seja reduzida, visto que o tipo penal tutela a saúde pública é de perigo abstrato e constitucionalmente equiparado a hediondo.
6. Inaplicável o tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) quando há elementos a indicar que a ré se dedica à atividade criminosa, havendo risco de reiteração delitiva.
7. A prova dos fatos incumbe ao Ministério Público, a quem cabe produzir arcabouço probatório robusto a fim de respaldar a tese acusatória. Se o quadro probatório se revela frágil e insuficiente para a formação de juízo de certeza em relação a algum réu, a solução adequada é a absolvição.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso da defesa conhecido e não provido. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido.